Tribunal: TJDFT
Processo: 0734815-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734815-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR CORREIA BRITO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Em seu recurso, o agravante JAIR CORREIA BRITO pede o benefício da gratuidade de justiça (ID 30337323), pois se encontra desempregado, como consta no demonstrativo da sua CTPS (IDs 30337327 e 30337328), e com o extrato bancário de conta conjunta com sua esposa (ID 30337328 fl. 48/51) pretende demonstrar a renda de dois salários mínimos. Dos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, é imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como muito claramente dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Lei Fundamental. Destarte, determino a intimação do recorrente, para que complete a comprovação da real necessidade do benefício, com documentos que demonstrem o seu real e efetivo rendimento atualizado, as despesas, os extratos bancários de outras contas - caso existam -, extratos de eventuais cartões de crédito dos últimos três meses e cópia da última declaração do imposto de renda. Intime-se para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator